Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-40.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. AÇÃO COM MAIS DE UM RÉU. PRAZO PARA CONTESTAR. JUNTADA DA ÚLTIMA CITAÇÃO. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIDOS. ELEMENTOS DE PROVA INSUFICIENTES. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelações interpostas em face da sentença que, nos autos de ação de conhecimento – usucapião especial rural -, indeferiu a antecipação de tutela e julgou improcedente o pedido inicial de prescrição aquisitiva.

2. Nos termos do § 1o do art. 231 do Código de Processo Civil, quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas que comprovem a efetiva citação, na forma prevista nos incisos I a VI, do mesmo dispositivo.

3. A usucapião, na modalidade especial rural (discutida nestes autos), pressupõe o preenchimento de todos os requisitos descritos no art. 191 da Constituição Federal e do art. 1.238 do Código Civil.

4. Na usucapião especial rural não basta que o demandante ocupe a gleba como sua moradia, é imprescindível que: a) seja seu único bem; b) o possuidor tenha a intenção de ter como sua a coisa; c) não haja questionamento; d) torne a terra produtiva pelo seu trabalho ou seu cultivo direto, garantindo dessa forma a subsistência da família e concorrendo para o progresso econômico e social. 4.1. Não se desincumbindo os autores do ônus probatório que lhes competia, deve ser mantida a sentença de improcedência.

5. Recurso conhecido e desprovido.